Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação e determinou a extinção do cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial válido. Os embargantes sustentam omissão na fixação dos honorários advocatícios, alegando que deveria ter sido aplicado o percentual previsto no art. 85, §2o, do CPC, em vez da fixação por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão na fundamentação relativa aos critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente as questões essenciais ao julgamento, concluindo pela necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.
5. A fixação dos honorários por equidade se justifica quando a aplicação do percentual previsto no artigo 85, §2o, do CPC resultar em quantia desproporcional à complexidade e ao trabalho desenvolvido no caso concreto.
6. A mera discordância dos embargantes quanto ao critério adotado na fixação dos honorários não configura omissão ou vício de fundamentação, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A fixação dos honorários advocatícios pode ocorrer por equidade quando a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §2o, do CPC resultar em valores desproporcionais ao caso concreto.
3. Não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para justificar a fixação dos honorários advocatícios com base na razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§2o e 8o; 489, §1o, VI; 1.022, II e III; 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1930225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/06/2021; TJDFT, Acórdão 07078293820188070018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 09/08/2020; TJDFT, Acórdão 07461892820208070000, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 12/03/2021.